Tribunal: STJ
Processo: 0206254-94.2013.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 20289 - DF (2013/0206254-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SEVERINO ANISIO DE ALBUQUERQUE SILVA
ADVOGADO
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS
NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
04/09/2025
10/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50434491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: d505014c-adb4-4c4a-b4e2-b24a53ad3315

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50434491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:32:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: d505014c-adb4-4c4a-b4e2-b24a53ad3315

EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA No 20289 - DF (2013/0206254-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : SEVERINO ANISIO DE ALBUQUERQUE SILVA
ADVOGADO
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS
NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por Severino Anisio de
Albuquerque Silva contra acórdão, assim ementado (fls. 1060/1061):
Documento eletrônico VDA50088199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: a30bd393-03a3-48b0-8f8c-2f5915c7f8b9

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA POLÍTICA. CABOS DA
AERONÁUTICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM
RAZÃO DO TEMA N. 839 DO STF. DECADÊNCIA AFASTADA.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL,
AUSÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS IMPUGNANDO A
ANULAÇÃO DA ANISTIA.
1. Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência do STJ para
análise de hipótese de retratação, conforme previsão do art. 1.030, II, do
CPC/2015.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 817.338-RG/DF, submetido à sistemática da
repercussão geral, paradigma do Tema n. 839, fixou a seguinte tese: ‘No
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública
rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria no 1.104 /1964, quando se comprovar a ausência
de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a
não devolução das verbas já recebidas’.
3. Em razão do referido julgado, o Superior Tribunal de Justiça adequou
a sua jurisprudência e passou a denegar a ordem em casos como tais, ao
fundamento de que, ‘de acordo com a orientação do Pretório Excelso,
ocorrendo violação direta do art. 8o da ADCT, é possível a anulação do
ato de anistia pela administração pública, mesmo quando decorrido o
prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999’ (MS 19.070/DF, rel. p/
acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de
).
27/3/2020
Precedentes.
4. O impetrante não questiona, à exceção da decadência, outros vícios
que eventualmente pudessem contaminar o processo administrativo de
anulação da anistia. Logo, é imperativa a aplicação do Tema n. 839, a
fim de afastar a decadência e julgar válida anulação da anistia.
5. Juízo de retratação exercido em relação aos acórdãos de fls. 937/948
e 987/990, para torná-los sem efeito. Segurança denegada.
A parte embargante alega que a decisão embargada é contraditória,
especialmente em relação à recente posição do Supremo Tribunal
Federal na ADPF 777/DF, que teria decidido pela impossibilidade de
revisão das portarias de anistia dos cabos da FAB, sob pena de violação
de princípios constitucionais como dignidade humana, razoabilidade,
confiança legítima, segurança jurídica e prescrição.
Impugnação apresentada às fls. 1086-1091.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50088199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: a30bd393-03a3-48b0-8f8c-2f5915c7f8b9

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia de
forma clara e fundamentada, tendo concluído pelo afastamento da
decadência e validade da anulação da anistia, em razão do entendimento
firmado no Tema 839/STF.
Em relação à ADPF 777, esta Corte já se manifestou no sentido de
que a recente decisão do STF não cancelou o Tema 839, mas limitou sua
aplicação a casos específicos nela tratados, em que houve violação o
devido processo legal em sua acepção substancial, não se aplicando de
forma genérica a todas as revisões de anistia.
É o que se extrai do seguinte julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REVISÃO DE ANISTIA POLÍTIVA. TEMA 839/STF NÃO
CANCELADO PELO COM O JULGAMENTO DA ADPF N. 777/DF.
PEDIDO DENEGADO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Ministra dos Direitos
Humanos e da Cidadania que anulou a portaria de anistia política
concedida ao pai do impetrante, com base no Parecer n. 898/2024.
2. O impetrante alega ilegalidade do ato, sustentando que a anulação
ocorreu mais de 20 anos após a concessão da anistia, violando
princípios como a dignidade humana e a razoabilidade.
Documento eletrônico VDA50088199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: a30bd393-03a3-48b0-8f8c-2f5915c7f8b9

3. Pedido liminar foi indeferido, e o Ministério Público Federal opinou
pela denegação da ordem.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão administrativa
da anistia política, após mais de duas décadas, viola princípios
constitucionais como a dignidade humana, a segurança jurídica e a
razoabilidade.
5. Outra questão é se a Administração Pública pode rever atos de
concessão de anistia política, respeitando o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa.
III. Razões de decidir
6. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no Tema 839, que permite a revisão de anistias
políticas, desde que respeitados o devido processo legal, o contraditório
e a ampla defesa.
7. A decisão do STF na ADPF n. 777/DF não cancelou o Tema 839,
mas limitou sua aplicação a casos específicos, em que violação o devido
processo legal em sua acepção substancial, não se aplicando de forma
genérica a todas as revisões de anistia.
8. No caso concreto, não foi demonstrada ilegalidade no processo
administrativo de revisão da anistia, pois o impetrante não comprovou
cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.
IV. Dispositivo e tese
9. Pedido denegado.
Tese de julgamento: "1. A Administração Pública pode rever atos de
concessão de anistia política, desde que respeitados o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. A revisão de anistia política
não viola princípios constitucionais se não demonstrada ilegalidade no
processo administrativo. 3. O entendimento firmado pelo STF no
julgamento da ADPF n. 777/DF não se aplica genericamente às revisões
de anisitia."
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 105, I, b; Lei n. 12.016
/2009, art. 23.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 817.338/DF,
Tema 839; STF, ADPF 777/DF, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Plenário,
julgado em
.
5/3/2025
(MS n. 30.895/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Primeira
Seção, julgado em
, DJEN de
.)
5/6/2025
13/6/2025
Note que, no caso dos autos, não se enquadra nas portarias tratadas
da ADFP 777/STF, além de que o impetrante sequer questionou, à
exceção da decadência, outros vícios que eventualmente pudessem
contaminar o processo administrativo de anulação da anistia. Logo, deve
prevalecer as disposições do Tema 839/STF, que continua em vigor.
Documento eletrônico VDA50088199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: a30bd393-03a3-48b0-8f8c-2f5915c7f8b9

Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA50088199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:27
Código de Controle do Documento: a30bd393-03a3-48b0-8f8c-2f5915c7f8b9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no MS 20.289 / DF
Número Registro: 2013/0206254-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SEVERINO ANISIO DE ALBUQUERQUE SILVA
ADVOGADO
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SEVERINO ANISIO DE ALBUQUERQUE SILVA
ADVOGADO
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA - DF020252
EMBARGADO : UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50399241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:52
Código de Controle do Documento: 55967213-8237-4b92-b068-c8b73e60b7c6

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:52
Código de Controle do Documento: 55967213-8237-4b92-b068-c8b73e60b7c6